Tribunal: STF
Processo: HC 92709
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA:HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. REGIME
   PRISIONAL. PROGRESSÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007.
   RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE
   O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A RETROATIVIDADE DE LEI PENAL
   MAIS GRAVOSA.
1. Impetrante que, de próprio punho, impugna a
   incidência da Lei nº 11.464/2007 à execução de sua pena privativa
   de liberdade. Questão não suscitada na Corte Superior de
   Justiça.
2. Irretroatividade de lei penal mais gravosa. A Lei
   nº 11.464/2007 é de se aplicar apenas a fatos praticados após a
   sua vigência. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem
   concedida de ofício para determinar ao Juízo da Execução Criminal
   que proceda a novo exame dos requisitos para a progressão,
   embasado no art. 112 da LEP.